Tribunal: TJDFT
Processo: 0709469-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0709469-28.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAPA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME AGRAVADO: CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Curadoria de ausentes, que representa LAPA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME na ação de execução movida por CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA. Uma vez que não há pedido para concessão de efeito suspensivo ou antecipação de tutela recursal, nos moldes do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, recebo o agravo em seu efeito meramente devolutivo. Comunique-se à origem, dispensando informações. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões. Brasília-DF, 6 de abril de 2021. ANA CANTARINO Relatora